Tribunal: TJSP
Processo: 1008915-75.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de procedência. Insurgência do réu.

CONTRATO BANCÁRIO. Requerente que ao não reconhecer a existência do contrato questionado, procedeu à devolução do valor creditado em sua conta corrente. Embora tenha recepcionado o valor, houve desconto no benefício previdenciário da demandante.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de procedência. Insurgência do réu.

CONTRATO BANCÁRIO. Requerente que ao não reconhecer a existência do contrato questionado, procedeu à devolução do valor creditado em sua conta corrente. Embora tenha recepcionado o valor, houve desconto no benefício previdenciário da demandante. Negligência da Instituição Financeira. Descontos indevidos. A responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços se amolda à Teoria do Risco Profissional. Fornecedor de produtos ou serviços que fica obrigado a suportar os riscos provenientes das atividades empresariais exercidas, independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo para a caracterização da responsabilidade civil. Não restando comprovada a licitude da operação financeira questionada, resta clara a irregularidade do desconto efetuado nos proventos da demandante.

DANO MORAL. Dano moral configurado. Inquestionáveis a angústia, aflições e sensações negativas decorrentes do fato experimentado pela autora, que se viu privada, injustamente, de valores de seu benefício previdenciário. Requerente que buscou a solução do problema perante o agente financeiro, que poderia ter agido de modo a evitar todo esse tormento do consumidor, que teve como causa a falha na prestação dos serviços. Relevante perturbação psíquica. Autora que teve de suportar desconto relativo a empréstimo que não realizou. Dano moral in re ipsa. Valor reduzido em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução dobrada da quantia. Descabimento. A hipótese é de repetição simples do indébito, uma vez que a conduta do réu decorreu de fraude, que não se confunde com simples cobrança indevida. Engano Justificável. Não há que se falar em restituição dobrada porque não houve demonstração inequívoca de má-fé da instituição financeira. Precedente do STJ. Recurso parcialmente provido.